Tribunal: CARF
Processo: 13819.902559/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902559/2010-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.793 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo - SP que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão da não homologação da compensação
efetuada - PER/DCOMP's n°s 29546.80038.190906.1.7.02- 6888 e 09952.80724.270204.1.3.02-
1072.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 941420700, da DRF São
Bernardo do Campo (fl.16), analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902559/2010-83
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

29546.80038.190906.1.7.02-6888, e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 689.480,01. Valor na DIPJ: R$ 689.480,01.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.610.837,63 IRPJ
devido: R$ 1.921.357,62
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 563.280,63 Valor do saldo negativo
disponível=(Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ
devido) - (Utilizações em compensações anteriores) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP: (...).

Cientificado do Despacho Decisório em 22/07/2011 (fl.22), o contribuinte
apresentou, em 19/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 23-31, alegando em síntese
o que se segue:

a) Aduz ser tempestiva a manifestação de inconformidade.
b) Alega o manifestante que o Despacho Decisório é sucinto, apresentando
apenas quadros demonstrativos com as informações de preenchimento dos
PER/DCOMPs, faltando um relatório detalhado das análises efetuadas e
conclusões que motivaram o resultado exarado no respectivo despacho.
c) Ressalta que a falta de informações impede que o manifestante possa
tomar conhecimento sobre os critérios e elementos utilizados pelo ARF e
dessa forma possa se defender.
d) Aduz que, segundo o artigo 10, inciso III, do Decreto n.° 70.235/72, o
Despacho Decisório deverá conter, obrigatoriamente, a descrição do fato.
e) O interessado alega cerceamento do seu direito à ampla defesa, previsto no
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, tornando-se nulo o Despacho
Decisório, com base também, do artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72, que
disciplina sobre a nulidade dos despachos e decisões proferidos com a
preterição do direito de defesa.
f) De acordo com o manifestante, ao se questionar créditos que tiveram
origem no exercício de 2001, ano-calendário 2000, não foi observado o
instituto da decadência.
g) Afirma que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação,
devendo obedecer a regra contida no artigo 150, §4o, do CTN. Segundo
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

este diploma legal, a contagem do prazo decadencial para a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário expira em 5 anos a contar da
ocorrência do fato gerador. A mesma regra se aplicaria para questionar a
origem de créditos.
h) Argumenta que padece de fundamentação a decisão recorrida, devendo ser
integralmente reformada, acolhendo-se a preliminar de decadência do
direito de a Fazenda glosar os créditos pleiteados, em razão do contido no
artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional.
i) Quanto à origem do direito creditório, afirma o manifestante que não foi
confirmada a parcela de IR Retido no Exterior, no valor de R$118.802,57,
bem como a parcela relativa às estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior, no total de R$249.964,63.
j) Em relação ao IR Retido no Exterior no montante de R$118.802,57,
esclarece que este originou-se da retenção na fonte (DOC. 07, fls.209,210)
sobre o recebimento de juros decorrentes de empréstimo formalizado com
a sociedade Kostal Argentina S/A, devidamente informado na Linha 12,
Ficha 12A, da DIPJ 2001.
k) Segundo o disposto no artigo 15, da Lei n° 9.430/96, o imposto pago no
país de domicílio da pessoa jurídica contratante poderá ser compensado
pela pessoa jurídica brasileira. O dispositivo mencionado, bem como o
artigo 21 da MP n°2.037-21, mandam observar os requisitos previstos no
artigo 26 da Lei n° 9.249/95.
l) Afirma que o art. 395 do RIR/1999 permite esta compensação.
m) Argumenta que a receita de juros, base de cálculo do IR retido no exterior,
compõe o lucro tributável do ano-calendário de 2000.
n) Em relação às estimativas, esclarece que o montante refere-se à parte do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1999, no total de
R$428.594,13, o qual se encontra devidamente demonstrado na DIPJ do
referido período (DOC. 08, fls. 211-224).
o) Apresenta demonstrativo de utilização do montante de R$249.964,63 na
compensação do imposto de renda a pagar, apurados por estimativa
relativos aos meses de jan/2000 a mar/2000.

O Acórdão ora Recorrido (16-53.398 - 10a Turma da DRJ/SP1) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, em razão de
ausência de detalhamento na análise do crédito no Despacho Decisório não
merece prosperar, uma vez que a decisão informa o endereço eletrônico da RFB
para consulta, pelo interessado, sobre a análise do crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ e a consequente utilização deste
crédito para compensação condiciona-se à demonstração da existência de certeza
e liquidez do crédito vindicado, o que inclui a comprovação dos itens que
compõem a sua base de cálculo e a sua utilização em compensações anteriores.
Esta verificação não se sujeita ao prazo decadencial estipulado para a constituição
de eventual crédito tributário resultante desta análise.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E
GANHOS DE CAPITAL. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
A apuração do saldo negativo na DIPJ não é suficiente para comprovar a
existência do crédito, de período anterior, utilizado para compensar as estimativas
em questão. Havendo discussão administrativa acerca do Despacho Decisório que
não reconheceu o saldo negativo do período anterior, permanece válida a decisão
da autoridade administrativa competente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “verifica-se que não consta o
reconhecimento do documento apresentado pelo contribuinte, nem pelo órgão arrecadador local
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

e nem pelo Consulado Brasileiro no país, conforme determina o dispositivo legal acima
transcrito. Ademais, não foi apresentada a escrituração do contribuinte com o registro da
retenção pleiteada. Portanto, não houve a necessária comprovação, por parte do contribuinte, da
alegada retenção do imposto no exterior”.
Além de tudo, “não há que se alegar decadência na análise do saldo negativo da
realizada no Despacho Decisório”.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
245 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade.
Consta ainda dos autos, às fls. 279 e 280 tela indicando erro na juntada de
documentos pela Recorrente.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
No que se refere à preliminar de nulidade, em que pese melhor estruturada, o pano
de fundo são os mesmos argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, no que se refere à alegada preliminar de nulidade, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida na parte que interessa:

Voto
Conforme relatado, o contribuinte questiona as preliminares relativas ao cerceamento do
direito de defesa e a decadência na análise do saldo negativo da CSLL em questão.
O manifestante alega cerceamento em seu direito de defesa, uma vez que o Despacho
Decisório seria sucinto, apresentando apenas quadros demonstrativos, sem um relatório
detalhado com conclusões que motivaram o resultado exarado no despacho.
No entanto, é necessário esclarecer que, da leitura deste Despacho Decisório, nota-se a
seguinte observação ao final do seu item 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento
Legal (fl. 153):
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores devedores e emissão
de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro",
opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a decisão apresenta os itens necessários ao entendimento por parte do
contribuinte, e solicita que o mesmo verifique, no endereço eletrônico da RFB, detalhes
sobre a análise do crédito.
No presente caso, o documento que se encontrava acessível ao interessado consta
anexado às fls. 154-155 e denomina-se “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, além do “Detalhamento da Compensação”, de fl. 156.
Nestes documentos constam Informações Complementares da Análise de Crédito;
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo e Análise das Parcelas de
Crédito. Constam ainda, o detalhamento das parcelas confirmadas de pagamentos; as
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores e
o Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores à Data de Transmissão do
PER/DCOMP.
Portanto, verifica-se que o necessário detalhamento da decisão encontrava-se disponível
no endereço eletrônico disponibilizado para o contribuinte no Despacho Decisório.
Além disso, o próprio manifestante apresentou cópia da Análise de Crédito, obtida no
site da RFB, às fls. 56-58.
Destarte, não há que se falar em cerceamento de direito do contribuinte, uma vez que os
elementos necessários à sua ampla defesa encontravam-se à disposição do interessado.
Além disso, as informações constantes apenas no Despacho Decisório mostram-se
suficientes para o entendimento do contribuinte, tanto que o mesmo apresentou a
manifestação de inconformidade questionando itens de mérito da decisão.
Igualmente, pelas razões expostas não assiste razão ao contribuinte ao afirmar que
houve violação aos princípios constitucionais.

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Assim, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir no que se refere à Preliminar
de Nulidade razão pela qual não a acolho.
Por sua vez, seguindo a análise do Recurso Voluntário entende este Relator estar
obstado de prosseguir no julgamento. Explico.
Os argumentos de mérito aduzidos pelo Recorrente resumem-se a:

a) Decadência do direito de revisar o saldo negativo;
b) As estimativas compensadas e não confirmadas devem compor o saldo
negativo, e;
c) O IRRF que compõe o Saldo Negativo refere-se ao recebimento de juros
sobre empréstimo conforme prova que alega ser juntada no Doc. 07 do
Recurso.

Pois bem. Em que pese os fundamentos a e b sejam de amplo conhecimento e
tratam-se de matéria cujo entendimento é consolidado por esta TO, o fato é que a comprovação
do IRRF é matéria eminentemente probatória.
Em que pese o contribuinte nada tenha alegado sobre isso, o fato é que o alegado
DOC. 07 não consta como anexo do Recurso Voluntário interposto. Também não posso presumir
que tenha sido o documento juntado em sede de Manifestação de Inconformidade vez que a
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

Recorrente quando quis se referir a documentos juntados em sede de manifestação o fez de
forma expressa, a exemplo de:

Por sua vez à fl. 280 dos autos consta a seguinte tela:

Assim é que, para evitar cerceamento do direito de defesa e possível arguição
futura de nulidade, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem:

a) Reapure o alegado Saldo Negativo reconhecendo em sua composição as
Estimativas compensadas e emita parecer conclusivo sobre a existência de
saldo disponível;
b) Intime a Recorrente para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos a alegada
prova “DOC. 07” referido em seu Recurso Voluntário ou esclareça se tal
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902559/2010-83

documento é o que foi juntado em sede de Manifestação de
Inconformidade bem como se manifeste sobre o parecer conclusivo;
c) Após, com ou sem manifestação, devolva-se o presente processo para
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital